Tribunal: TJDFT
Processo: 0712517-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712517-26.2020.8.07.0001 RECORRENTE: REAL PARK ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA - ME RECORRIDO: AÇÃO SOCIAL DO PLANALTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EXPLORAÇÃO DE ESTACIONAMENTO. RESCISÃO EXTRAJUDICIAL DO CONTRATO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCISOS II E VII DO ART. 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Segundo a redação do artigo 409 do Código Civil, a cláusula penal estipulada pode referir-se à inexecução da obrigação (compensatória) ou de alguma cláusula especial ou simplesmente à mora (moratória). 2 – Apreende-se da redação da cláusula penal estipulada pelas partes que o descumprimento das regras contratuais enseja a rescisão antecipada da avença e que, em função da rescisão, o contratante responsável pelo descumprimento deve pagar ao outro o valor da penalidade. Desse modo, rescindido extrajudicialmente o contrato por inadimplência da Apelante, é devida a incidência da cláusula penal compensatória, ressaltando-se que, considerando o cumprimento parcial da obrigação, o Magistrado, de forma acertada, reduziu a multa para 30% (trinta por cento) do valor do débito, em observância ao disposto nos artigos 412 e 413 do CCB. 3 – Ao omitir a rescisão extrajudicial do contrato, afirmando que o ajuste continua vigente, e, com base nisso, pleitear o afastamento da cláusula penal compensatória, a Apelante incorreu nas condutas capituladas nos incisos II e VII do art. 80 do CPC (alterar a verdade dos fatos e interpor recurso com intuito manifestamente protelatório), restando evidente o dolo processual, motivo pelo qual, de ofício, deve ser condenada nas penas da litigância de má-fé, como autoriza o art. 81 do Estatuto Processual Civil. Apelação Cível desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, parágrafo único e inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 410 e 884, ambos do Código Civil, defendendo o descabimento da condenação ao pagamento da multa penal compensatória, uma vez que não houve rescisão judicial do contrato celebrado entre as partes; c) artigos 10 e 80, incisos II e VII, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a indevida condenação da parte insurgente por litigância de má-fé. Expõe, ainda, a existência de decisão surpresa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto a apontado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, parágrafo único e inciso II, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1703308/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2021). Melhor sorte não colhe o insurgente quanto à salientada contrariedade aos artigos 10, 80, incisos II e VII, 410 e 884, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005